Tribunal: TJDFT
Processo: 0723013-80.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JULGADA. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO ALEGADO. REJEIÇÃO.

1. O recurso de embargos de declaração presta-se a sanar eventual omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade do julgado, vícios previstos no artigo 619, do CPP, mas não à reapreciação da causa.

2. Rejeitam-se os embargos quando, sob alegação de contradição, o embargante pretende na verdade alterar a conclusão do julgado, contrária às suas pretensões, o que é vedado na estreita sede dos embargos de declaração, de natureza eminentemente integrativa.

3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.